Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0703045-20.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALINE PAULA FERNANDES OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Intime-se o recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte contrária, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator